Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713739-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DO NAZARE PEREIRA FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MARIA DO NAZARE PEREIRA FERREIRA contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL consistente no não fornecimento do tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA indicado pelo médico em hospital da rede pública de saúde ou conveniado da rede privada que disponha. Pela decisão de ID 25590816, deferida antecipação de tutela para determinar que “a autoridade coatora forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento quimioterápico à impetrante MARIA DO NAZARE PEREIRA FERREIRA na rede pública ou na rede privada, que disponha de tratamento oncológico. Na segunda hipótese, deverá a autoridade coatora, no prazo já fixado, providenciar o encaminhamento da paciente a unidade privada de saúde, custeio do tratamento pelo Distrito Federal” A autoridade coatora (SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DF) foi intimada da decisão no dia 13/05/2021, consoante Certidão de Oficial de Justiça colacionada no ID 25615630). Na data de hoje, noticiado nos autos que, não obstante a intimação da autoridade coatora quanto à obrigação e urgência do tratamento da impetrante, o Secretário de Saúde do DF não cumpriu referida decisão. E a parte requer fixação de astreintes pelo descumprimento da obrigação no valor diário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Astreintes definidas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sanção pecuniária compulsória, objetivo de coagir o devedor ao cumprimento a ordem judicial (CPC, art. 497), embora devam ser expressivas (efetivamente, atingir o objetivo de coagir o devedor a cumprir o comando judicial, assegurando o resultado prático da tutela jurisdicional), não podem significar ônus demasiado (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar as decisões judiciais). Além disso, medida destinada à coação do devedor ao efetivo cumprimento da obrigação, multa que não ostenta natureza reparatória ou compensatória. No ponto, prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo caso não atinja o resultado prático esperado. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).” No caso, conforme já constou na decisão pela qual deferida a liminar, a impetrante, 77 anos, portadora de Alzheimer, recebeu, em 11.1.2021, diagnóstico de neoplasia maligna da mama, sendo que os relatórios médicos que instruem os autos indicam agravamento da doença e urgência no início do tratamento quimioterápico. Assim, defiro o pedido da impetrante para determinar à autoridade coatora forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento quimioterápico à impetrante MARIA DO NAZARE PEREIRA FERREIRA na rede pública ou na rede privada que disponha de tratamento oncológico, sob pena de multa diária no valor R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão - art. 537, §4o do CPC. Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. Após, conclusos. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora